Tribunal: TJDFT
Processo: 0715471-34.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo réu ITAU UNIBANCO S.A, sob o argumento de que ocorreu omissão e obscuridade no julgado.
2. Alega a embargante que as transações financeiras foram realizadas mediante a utilização de chip e senha eletrônica, que outras compras foram realizadas e não foram contestadas, inferindo-se que o autor realizou as operações ou falhou no dever de guarda de dados sigilosos (ID 55985427). Sustenta que a dobra legal deve ser afastada, ante a inexistência de responsabilidade da instituição financeira ou, quando não, que a devolução ocorra na forma simples.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 56462666). Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos opostos.
4. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. No caso, não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela parte embargante, foram enfrentadas todas as matérias discutidas. Com efeito, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013). Ademais, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão.
6. Outrossim, embora ciente da natureza da verba depositada ao usuário, a instituição financeira debitou o valor indicado e consumiu a integralidade da verba de natureza salarial, engano que é injustificável e legitima a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC.
7. Por conseguinte, inexistindo vícios a serem enfrentados e, sendo a real pretensão do embargante o reexame de matéria analisada e julgada, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.